Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. In casu, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, o apelante rebateu pontos específicos da Sentença vergastada, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
3. O apelante tem o direito de opor exceções pessoais dentro da cadeia de endosso, pois não se admite que terceiro pleiteie a cobrança de um cheque do qual o emitente discute a causa debendi. Ademais, por se tratar de um endosso póstumo, o qual possui natureza de cessão de crédito, se torna obrigatória a notificação ao devedor, sob pena de não ter eficácia em relação a ele, nos termos do artigo 290 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.